Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE.
1. Deve ser aceita a garantia do juízo, por meio de seguro garantia judicial, quando cumpridos os requisitos do §2o, do artigo 835, do CPC.
2. Agravo conhecido e provido.